Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA (ART. 19 LCP). ABORDAGEM POLICIAL. REVISTA PESSOAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão em relação à análise da ilegalidade na abordagem policial, sem fundada suspeita objetiva que justificasse a abordagem e a revista pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na alegada omissão na análise da invalidade da ação policial que culminou na abordagem ilegal do acusado e na subsequente apreensão da arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Em prestígio ao efeito devolutivo amplo inerente aos recursos na esfera penal e considerando o potencial prejuízo ao réu, imperativa a análise de nulidade da revista pessoal.
5. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5°, da Constituição Federal - CF, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, a busca pessoal é permitida quando houver fundada suspeita de que alguém porte arma proibida ou objetos relacionados a infrações penais. Trata-se de uma medida cautelar voltada à prevenção e repressão de crimes, possibilitando a pronta atuação das autoridades.
6. Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é firme ao exigir que essa fundada suspeita seja alicerçada em elementos objetivos e concretos, afastando meras intuições ou percepções subjetivas dos agentes (AgRg no HC n. 841.786/AP).
7. No presente caso, a tese defensiva não se sustenta diante das provas produzidas. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, colhidos extrajudicialmente e em juízo sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes. Eles relataram que, durante patrulhamento operacional com a viatura, avistaram o acusado. Ao perceber a presença policial, o indivíduo mudou abruptamente de direção, comportamento que, por si só, já despertou a atenção da equipe e, ainda, foi possível visualizar um volume na cintura do acusado, cujo formato se assemelhava ao de uma faca. Essa percepção visual, clara e objetiva, sinalizava a possível posse de uma arma branca, caracterizando um forte indício de conduta ilícita.
8. Dessa forma, a mudança repentina de direção do acusado ao avistar a viatura, aliada à concreta visualização de um volume com características de arma branca em sua cintura, criou uma situação de fundada suspeita que, de forma legítima, justificou a intervenção policial. Não há nos autos indícios de que a abordagem tenha sido arbitrária, mas sim decorrente da observação de elementos visíveis e objetivos que indicavam a iminência de uma contravenção penal, sendo imperiosa a revista para a verificação da natureza do objeto suspeito. Neste sentido: Acórdão 1894213.
9. Portanto, não há omissão no julgado nem nulidade a ser declarada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 144, inciso V, §5°; CPP, 240, § 2o e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4.6.2024; TJDFT, Acórdão 1894213, 0707133-68.2023.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.